Tribunal: TJMT
Processo: 1078986-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1078986-05.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), DIRCEU BENVENUTTI - CPF: 712.976.269-15 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO - CPF: 242.437.019-20 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO, NATUREZA REGRESSIVA DA PRETENSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Benvenutti & Xavier Ltda – ME e Dirceu Benvenutti contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória. Os embargantes apontam omissão e contradição quanto ao termo inicial da prescrição, aplicação da actio nata, alegada natureza regressiva da ação e cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de analisar: (i) o termo inicial da prescrição sob a ótica da teoria da actio nata; (ii) a possibilidade de tratar-se de pretensão regressiva com outro marco prescricional; e (iii) suposto cerceamento de defesa por indeferimento de provas requeridas.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada o termo inicial da prescrição, apontando que os fatos relevantes ocorreram entre 2010 e 2012, não havendo causa suspensiva ou interruptiva, nem cláusula contratual que alterasse o marco prescricional.

4. A alegação de natureza regressiva da pretensão foi afastada como consequência lógica da prescrição reconhecida, tornando irrelevante a análise de eventual direito de regresso.

5. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, não houve demonstração de prejuízo relevante, tampouco houve requerimento de prova essencial que justificasse a alteração do resultado.

6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa ou reexame de fundamentos já apreciados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão embargado aprecia fundamentadamente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, mesmo que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

2. A rediscussão do mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1078986-05.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME, DIRCEU BENVENUTTI

EMBARGADO: LUIZ ANTONIO GIROLDO

Colenda câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIRCEU BENVENUTTI e BENVENUTTI & XAVIER LTDA – ME em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Sustentam os embargantes a existência de omissões e contradições no julgado, afirmando que o acórdão teria deixado de enfrentar teses relevantes relativas ao termo inicial da prescrição, à aplicação da teoria da
actio nata
, à natureza regressiva da pretensão e à alegada ocorrência de cerceamento de defesa, postulando, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando, por sua natureza, à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação das conclusões jurídicas já firmadas pelo órgão julgador.

No que se refere à alegada omissão quanto ao termo inicial do prazo prescricional, razão não assiste aos embargantes. O acórdão embargado enfrentou de forma direta e suficiente a questão, fixando expressamente o marco temporal adotado para a contagem da prescrição, a partir da análise do conjunto fático-jurídico delineado nos autos, notadamente dos próprios fatos narrados na inicial e dos elementos documentais produzidos pelas partes.

Consta de modo claro no julgado que os aportes financeiros e os eventos essenciais da parceria contratual ocorreram entre os anos de 2010 e 2012, inexistindo demonstração concreta de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, tampouco cláusula contratual apta a deslocar validamente o termo inicial para momento posterior. A partir dessa premissa, expressamente consignada, aplicou-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, concluindo-se, de forma lógica e fundamentada, pelo transcurso do lapso prescricional quando do ajuizamento da demanda apenas em dezembro de 2024.

Ademais, reconhecida a prescrição, não há que falar em ação regressiva, bem como os outros da impugnação.

Reitera-se, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, nem a mencionar individualmente cada dispositivo legal invocado, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia e apresente fundamentação coerente e apta a sustentar a conclusão adotada, o que se verifica plenamente no caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026